Tribunal: TJES
Processo: 5000088-34.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Padronizado
Data de julgamento: 2025-04-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000088-34.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM e outros
INTERESSADO: LETICIA DOS SANTOS SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000088-34.2025.8.08.9101

AGRAVANTE:
MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO:
LETICIA DOS SANTOS SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO:
conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NOS AUTOS DE ORIGEM. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO.

1. Cuidam os autos de Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, impetrado pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão proferida no processo nº 5003456-53.2024.808.0026, na qual determinou aos requeridos, o fornecimento do medicamento ENOXAPARINA 40mg, de forma regular e ininterrupta, durante todo o período de gravidez, até trinta dias após o parto.

2. Pretendeu a agravante ver atribuído efeito suspensivo à decisão agravada.

3. Em ID 12176919, houve indeferimento do pedido de efeito suspensivo.

4. A parte recorrente alega que o presente feito deverá ser processado e julgado pela Justiça Federal, pautando seus argumentos em entendimento do Acórdão em Referendo na Tutela Provisória Incidental no RE 1.366.243/SC (Tema 1234, STF).

5. O Tema supracitado, qual seja o de n.° 1234 do STF, teve como objeto a análise administrativa e judicial quanto aos medicamentos incorporados e não incorporados, no âmbito do SUS. Nesse sentido, o julgamento do tema decidiu que seus efeitos em relação à competência apenas aplicar-se-iam para as ações ajuizadas
após a publicação do acórdão.

6. Desse modo, para fins de competência prevalece para esta demanda a tese firmada no julgamento do tema recurso repetitivo 793 do STF que entendeu que “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

7. Assim, deve ser mantida a competência estadual, observada a possibilidade de reembolso pela União.

8. Isto posto,
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Decisão dos autos de origem mantida.

9. Sem custas.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)